Tribunal: STF
Processo: RE 1321031
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO FISCAL. UNIÃO. RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. ARTIGO 236, § 2º, DA CF/88. NÃO EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL NA REGULAMENTAÇÃO DAS QUESTÕES RELACIONADAS ÀS SUAS COMPETÊNCIAS. NORMA FEDERAL QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE TRIBUTO DE COMPETÊNCIA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.
    - A autorização constitucional conferida pelo artigo 236, § 2º, da CF/88, para fixação de normas gerais sobre emolumentos, não exclui a competência tributária dos Estados e do Distrito Federal na regulamentação das questões relacionadas às suas competências. Destarte, verifica-se que a decisão recorrida, ao determinar ao exequente o recolhimento dos emolumentos, vai ao encontro do entendimento do STF (ARE 660824/SE - Relator Min. EDSON FACHIN - j. 18/05/2017 - DJe-107 DIVULG 22/05/2017 PUBLIC 23/05/2017) quanto à recepção de norma federal que dispõe sobre a concessão de isenção de tributo de competência estadual, razão pela qual deve ser mantida.
    - Sobre o tema, tramita, no Supremo Tribunal Federal, a ADPF nº 194/DF, cujo objeto é exatamente a aplicação do Decreto-lei nº 1.537/77, o que demonstra a natureza constitucional da matéria.
    - Agravo de instrumento desprovido” (pág. 193 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 22, XXV, e 236, § 2°, da mesma Carta, sob o argumento de que o Decreto-Lei 1.537/1977 foi recepcionado pela Constituição de 1988, o que garante à União a isenção quanto ao pagamento de custas e emolumentos aos Ofícios de Registro de Imóveis.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 194/DF, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, concluiu que o Decreto-lei 1.537/1977 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 nos seguintes termos:
     “Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECRETO-LEI 1.537/1977. ISENÇÃO DA UNIÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS EM OFÍCIOS E CARTÓRIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS E DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. ART. 236, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO NO ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS SOBRE EMOLUMENTOS. RECEPÇÃO. PROCEDÊNCIA.
    1. A atividade exercida pelos notários e oficiais de registro constitui modalidade de serviço público, devendo, portanto, obediência às regras de regime jurídico de direito público.
    2. O Decreto-Lei 1.537/177, ao instituir isenção para a União do pagamento de custas e emolumentos aos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis e de Registro de Títulos e Documentos, disciplina, em caráter geral, tema afeto à própria função pública exercida pelos notários e registradores, conforme previsto no § 2º do art. 236 da Constituição da República. Competência legislativa da União.
    3. Viola o art. 236, § 2º, da Constituição Federal, ato do poder público que nega à União o fornecimento gratuito de certidões de seu interesse.
    4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”.
    Com essa mesma orientação, cito as seguintes decisões: RE 1.169.596-AgR/SC, de minha relatoria; ARE 1.152.518/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.304.218/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.301.850/ES , Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.166.875-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.245.747/SC, Rel. Min. Marco Aurélio.
    Assim, constato que o Tribunal de origem dissentiu da jurisprudência desta Corte ao negar à União a isenção de emolumentos perante Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis e de Registro de Títulos e Documentos.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator